Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702252-11.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EBERT OTÁVIO SILVEIRA LIMA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro reserva enseja tão somente mera expectativa de direito. 2. O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF). 3. Recurso não provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, 37, caput, incisos I, II, III, IV, e §2o, todos da Constituição Federal, porque, havendo contratação de funcionários temporários em face de aprovados em concurso público, estes possuem direito subjetivo público à nomeação em virtude de preterição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, 37, caput, incisos I, II, III, IV, e §2o, todos da CF, pois, em relação ao tema de preterição dos aprovados em concurso público, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 35511838 – Págs. 3, 4 e 6, verbis: No campo do direito à nomeação do candidato habilitado em concurso público, importa registrar que tal celeuma envolve a busca pela justa medida entre o direito individual do aprovado no certame e as cambiantes necessidades da Administração Pública, analisando-se a discricionariedade em face da exigência de atos de gestão razoáveis, legais e motivados. Diante da deflagração de um concurso público, presume-se que o órgão interessado examinou as suas reais necessidades de pessoal para fixação do número de vagas a serem preenchidas, em atenção ainda à dotação orçamentária. No caso, o apelante ficou classificado no cadastro reserva, 9a (nona) posição e foram ofertadas 33 (trinta e três) vagas (ID 31932899), sendo pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que tal situação somente lhe confere expectativa de direito à pretendida nomeação, conforme o seguinte julgado: (...) Nos autos em apreciação, não houve demonstração cabal pelo candidato de sua preterição durante o período de validade do concurso, limitando-se a apontar a relação de desligamentos e contratações. Acrescente-se que o fato de haver vacâncias no decorrer do período de validade do concurso público, aliada à virtual necessidade de pessoal, por si só, não confere ao demandante o direito subjetivo à eventual nomeação. (...) Importante mencionar que, consoante informado pela TERRACAP, não há empregados terceirizados e/ou comissionados promovendo atividades de execução de Técnico em Fiscalização e a mera existência de reclamação trabalhista de empregados do quadro de uma empresa estatal que verse sobre desvio de função não serve de lastro para se concluir cabalmente que a empresa necessita contratar mais empregados. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no campo da conveniência e da oportunidade dos atos administrativos discricionários praticados pelas empresas públicas de direito privado, como é o caso da TERRACAP, eis que a atuação jurisdicional, nessas hipóteses, deve se circunscrever à apreciação da legalidade dos aludidos atos. Apesar disso, o recorrente se limitou a reafirmar que a contratação terceirizada preteriu os aprovados em concurso público. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF”. (ARE 1371984 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015